Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707757-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANIBAL PADILHA BATISTA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0743643-26.2022.8.07.0001 - id 149577356), que, em demanda anulatória de negócio jurídico, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos consignados mensais de R$ 2.819,64 relativos às parcelas do contrato celebrado com o Banco PAN. Narra que, em agosto de 2019, foi procurado pela CREDBRAZ, correspondente de operações do segundo agravado, que lhe ofereceu a redução das parcelas de empréstimo mediante a celebração de novo empréstimo com o banco de R$ 114.063,11, valor a ser integralmente transferido para a primeira agravada, que se responsabilizaria pelo deposito em sua conta do valor das 96 mensalidades, acrescida de uma importância, pelos primeiros 14 meses (R$ 3.665,56) e, após, a CREDBRAZ voltaria a pagar o valor original da parcela, contudo, a partir de julho de 2020, a primeira agravada deixou de depositar o valor na conta do agravante por suposta dificuldade financeira decorrente da Pandemia da COVID-19, situação que perdura até o momento. Defende a responsabilidade objetiva do Banco Pan, que permitiu a atuação de empresa interposta não confiável, participando da cadeia de consumo e obtendo lucro com a captação, além de ter ciência do “golpe” por meio de outras demandas ajuizadas. Sustenta a ilicitude do objeto contratual, ante a finalidade fraudulenta, além da existência de cláusulas que prejudicam o consumidor, como impossibilidade de portabilidade do empréstimo e proibição de exigir do Banco Pan qualquer ressarcimento por inadimplência da CREDBRAZ. Aponta perigo de dano na continuidade do desconto das parcelas mensais, que implicam dificuldade de o agravante custear suas despesas básicas. Requer a tutela de urgência para suspensão dos descontos consignados mensais. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 149577356 – autos principais): “(...). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais, a teor do dispõe o art. 300 do CPC. No caso, pretende o autor, em antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque pelo Banco Pan, no valor de R$ 2.819,64. O autor reconhece ter celebrado contrato de mútuo com o aludido no valor de R$ 114.063,11. Segundo o extrato de ID 142851890, a quantia contratada com o Banco foi depositada em conta de titularidade da CREDBRAZ e foi o próprio autor quem transferiu a referida quantia em favor da ré. Nesse descortino, ao menos por ora, não há motivos para considerar que a instituição financeira não exerceu o dever de cuidado que lhe competia, no que diz respeito à disponibilização de valores para o autor. É necessária a dilação probatória para aferir a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos atos praticados pela primeira ré. Ademais, mesmo diante de eventual responsabilidade da ré CREDBRAZ, o autor tem o dever de restituir ao Banco a quantia dele recebida, sob pena de enriquecimento sem causa, o que autoriza a continuidade dos descontos. (...).” Grifei 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR